Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731523-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RENATA MONTEIRO DE PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CASO CONCRETO. ÔNUS DA PROVA. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. CDB. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. PRECEDENTES. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 3. Na hipótese dos autos não há elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante-executada. Ao contrário, os investimentos a aplicações realizados revelam exatamente o contrário porque tais valores não são utilizados integralmente para sua sobrevivência. 4. A interpretação do art. 833, inc. X, do CPC, ainda que reiteradamente feita de forma extensiva, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB, em fundo de investimentos ou depositadas em outras espécies de aplicações bancárias além da caderneta de poupança, não pode suplantar a finalidade da regra, qual seja, a de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana, ou seja, garantir ao devedor condições mínimas de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida digno. 5. Sob outra ótica, essa proteção legal não pode amparar condutas que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do direito material do credor. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao negar a impenhorabilidade de verbas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, que estavam aplicados em CDB. Pontua que a impenhorabilidade é presumida. Pede, assim, que os valores penhorados pelo juízo, abaixo do limite legal, sejam revertidos à conta da recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso X, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44319687): (...) Na hipótese dos autos não há elementos fático-probatórios capazes de demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante executada. Ao contrário, os investimentos a aplicações realizados revelam exatamente o contrário porque tais valores não são utilizados integralmente para sua sobrevivência. (...) A interpretação do art. 833, inc. X, do CPC, ainda que reiteradamente feita de forma extensiva, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB, em fundo de investimentos ou depositadas em outras espécies de aplicações bancárias além da caderneta de poupança, não pode suplantar a finalidade da regra, qual seja, a de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana, ou seja, garantir ao devedor condições mínimas de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida digno. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que “é possível a mitigação da garantia da impenhorabilidade da remuneração do devedor, desde que não haja prejuízo à sobrevivência digna” (AgInt no REsp n. 2.046.720/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028